Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.8514. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO SIMILARES. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. DIREITO DO DEMANDANTE DE SE BENEFICIAR DOS EFEITOS ORIUNDOS DA SENTENÇA DO PROCESSO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa. Logo, a referida suspensão somente tem lugar quando a demanda coletiva tenha sido proposta posteriormente à individual.
2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do feito coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido, depois, rever tal posicionamento.
3. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na demanda individual, ajuizada 16 (dezesseis) anos após a propositura da demanda coletiva, na qual se discute a mesma causa de pedir e pedido, restando satisfeita a obrigação, revela-se inadmissível que o demandante prossiga com a liquidação provisória da sentença coletiva e se beneficie dos seus efeitos, sob pena de violação a coisa julgada
4. Apelação cível conhecida e não provida.